Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO PERIGOSA. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURADA.
1. A demanda revisional é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada e, como tal, a sua admissibilidade é restrita às hipóteses descritas no art. 621 do CPP.
2. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a revisão criminal deve ser admitida quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
3. A redação do art. 621, III, do CPP trata de casos nos quais, após a condenação, são descobertas provas substanciais acerca da inocência do réu ou de circunstâncias capazes de conduzir à reformulação da dosimetria da pena, evidenciando-se a ocorrência de manifesta ilegalidade ou de erro judiciário.
4. Os processos mencionados pelo demandante na presente revisão são absolutamente autônomos; os fatos apurados não guaram qualquer vínculo entre si. Por conseguinte, a absolvição do demandante em relação ao primeiro não causa repercussão sobre a condenação imposta no segundo.
5. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal. A competência judicial é limitada, sob pena de usurpação da função ministerial.
6. O descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal implica revogação do benefício, nos termos do art. 28-A, §10, do CPP. De outro vértice, o §2o veda expressamente a concessão da medida despenalizadora quando o agente já tiver sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração.
7. Revisão criminal admitida. Pedido julgado improcedente.